Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DO PRAZO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de danos materiais; e b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.719,60 (um mil setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), a título de lucros cessantes. Em suas razões, o recorrente alega que o recorrido apresentou nota fiscal datada de 29/07/2022, com o valor de R$ 2.600,00, referente ao suposto reparo da colisão do veículo, mas que a nota fiscal, além de não individualizar o valor de cada peça a ser reparada, também está incluso itens que não possuem ligação com a aludida colisão. Afirma que o orçamento é datado de 29/06/2023, sendo que o suposto conserto na oficina foi realizado em 29/07/2022. Requer a minoração do valor fixado a título de danos materiais. Sustenta que o recorrido não comprovou os supostos lucros cessantes no período em que o veículo permaneceu na oficina e que não faz jus ao recebimento de lucros cessantes. Ainda, subsidiariamente, requer a minoração dos lucros cessantes.
II. Recurso próprio e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de intempestividade. O recorrido, em contrarrazões, sustenta a intempestividade do presente recurso inominado, que não deve prosperar. Isso porque nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. Em se tratando de intimação por meio eletrônico aplica-se, supletivamente, as normas do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme art. 231, V, do CPC, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação quando esta for eletrônica. No caso, o recorrente teve ciência da sentença no dia 04/03/2024, iniciando-se o prazo em 05/03/2024 e tendo fim no dia 18/03/2024, portanto, tempestivo o presente recurso. Preliminar rejeitada.
IV. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, conforme art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, o réu compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou de apresentar contestação. Ainda que não se cuide de revelia, a inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.
V. Ressalta-se que, a teor do art. 336 do CPC, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação toda a matéria de defesa que possuir, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando das provas que pretende produzir. VI. As questões de fato somente poderão ser suscitadas em grau de recurso, quando não propostas no juízo inferior, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso, porquanto o requerido/recorrente foi devidamente intimado do prazo para apresentar contestação na audiência de conciliação. Desse modo, é vedada a apreciação, sob pena de supressão de instância, das razões recursais, posto que não foram não oportunamente suscitadas em contestação.
VII. Precedentes: (Acórdão 1812868, 07025613020238070017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1799308, 07165408920238070007, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.